Tribunal: STF
Processo: RE 1263404
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se dos seguintes recursos: (i) agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Fábio Norberto Sturmer (documento eletrônico 7) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC; e (ii) recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (documento eletrônico 9) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo TJSC:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 2°, II, DA LEI N° 8.137/90). NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
    PRELIMINARES. ARGUIDA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS (ART. 109, VI, DO CP). INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA COM TODAS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO E CLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DE PRECLUSÃO QUE SE IMPÕE. PRELIMINARES AFASTADAS. 
    MÉRITO. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DE EMPRESA, DEIXOU DE RECOLHER NO PRAZO LEGAL, DURANTE 3 (TRÊS) MESES, VALORES RELATIVOS AO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. CONDUTA TÍPICA. OFENSA À ORDEM TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA. DOLO ESPECÍFICO DE FRAUDAR O FISCO, ADEMAIS, PRESCINDÍVEL. DOLO GENÉRICO DE NÃO REPASSAR O IMPOSTO RECOLHIDO SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
    DOSIMETRIA. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PREVISTA COMO SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. REDUÇÃO, TODAVIA, DO NÚMERO DE DIAS -MULTA FIXADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 72 DO CP EM CASO DE CONTINUIDADE DELITIVA. PRECEDENTE DO STJ. FRAÇÃO DE 1/5 ARBITRADA À ELEVAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE DEVE SER IGUALMENTE APLICADA À PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 44 DO CP). JUÍZO A QUO QUE APLICOU DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPRIMENDA CORPORAL, TODAVIA, FIXADA ABAIXO DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA SOMENTE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 
    REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99, § 3°, AMBOS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, POR ATÉ CINCO ANOS, QUE SE IMPÕE. 
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E AFASTAMENTO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS” (pág. 23-24 do documento eletrônico 5).
    O acórdão do STJ, por sua vez, possui a seguinte ementa:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal).
    2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1301820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional.
    3. ‘Embora não se desconheça a existência de recente julgado do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é certo que esta Corte Superior de Justiça, a qual compete a uniformização da interpretação conferida à legislação federal infraconstitucional, pacificou a compreensão de que a publicação de acórdão que simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente não interrompe o curso do prazo prescricional’ (AgRg no REsp n. 1794278/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 80 do documento eletrônico 9).
    Inicialmente examino o agravo interposto no TJSC por Fábio Norberto Sturmer (documento eletrônico 7). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, o ora recorrente alegou, em suma, violação do art. 93, IX, da mesma Carta. 
    O recurso extraordinário perdeu o objeto.
    Isso porque o STJ, ao analisar o REsp 1.777.605/SC, declarou extinta a punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva, com apoio nos seguintes fundamentos:
    “[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, ‘a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa’. 
    No caso, a sentença condenatória foi publicada em 2/6/2016 (e-STJ fl. 120) e o Ministério Público não recorreu. 
    Tendo em vista que a pena imposta na sentença ao réu não excede 1 ano (7 meses e 6 dias de reclusão – e-STJ fls. 118, 223 e 248), a pretensão punitiva prescreve em 3 anos, conforme prevê o art. 109, inciso VI, do Código Penal, in verbis: 
    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
     [...] 
    VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. 
    Dessa forma, considerando que, da data da sentença condenatória, último marco interruptivo da prescrição, até hoje, transcorreu prazo superior a 3 anos, reconheço a prescrição da pretensão punitiva. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, c/c o art. 61 do Código de Processo Penal, declaro extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva, e julgo prejudicado o recurso especial. 
    […]” (págs. 41-42 do documento eletrônico 9).
    Passo, então, ao exame dos recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina no STJ (documento eletrônico 9). 
    No RE interposto pelo MPF, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 5°, II, XXXVI, LIV e LVII, da mesma Carta. 
    Já no recurso do MPSC, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, apontou-se violação do art. 5°, caput, II, LIV e LXXVII, também da Carta Maior. 
    Sustentam, em síntese, que o acórdão confirmatório da sentença também é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal – CP. 
    As pretensões recursais não merecem acolhidas.
    Isso porque o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. 
    Além disso, este Supremo Tribunal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Por fim, ressalte-se que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
     Isso posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário de Fábio Norberto Sturmer (art. 21, IX, do RISTF) e nego seguimento aos recurso interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Santa Catarina (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator